Tribunal: TJDFT
Processo: 0000471-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática de desacato, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal. Alegou em seu recurso que não há provas suficientes da existência do dolo específico para embasar um eventual decreto condenatório, razão pela qual o recurso deve ser provido para absolvê-lo, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. Consta dos autos que o réu desacatou agentes penitenciários. Conforme narrado pelo Ministério Público: “(...) os agentes penitenciários AUDIRO e JEAN estavam recolhendo os detentos para as celas após o banho de sol quando o DENUNCIADO abandonou o procedimento de retorno a cela, se afastou e passou a gritar o nome de outro detento. Neste momento, AUDIRO e JEAN retiraram o DENUNCIADO da cela e o isolaram dos demais detentos, oportunidade em que ele desacatou os referidos agentes penitenciários, chamando-os de “agentes desgraçados”.
5. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais, a saber: “ desgraçados”, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Portanto, em razão da atuação policial, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo a ocorrência policial n. 1.006/2020 – 2 (ID 31675574), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. Como transcrito na sentença: “(...)o réu confessou que xingou os policiais de desgraçados. Relata que não atendeu à ordem de fazer silêncio e entrar em posição, pois estava conversando com outro detento. Por fim, ressalta que teria desacatado os agentes em razão de ter sido agredido por eles.”.
7. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.
8. Também, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.